Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702035-77.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SERLA IZABELA LEITE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Pena. Fração de aumento da pena-base. Confissão: redução aquém do mínimo legal. Privilégio: fração de redução. Restituição do veículo apreendido. Recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça. 1 - Embora a regra seja a atuação de cada órgão de segurança pública em seu estado, não há vedação legal para a atuação de policiais em estado diverso daquele a que estão vinculados, em casos pontuais que a justifiquem. 2 – Diante de notícias de que drogas seriam transportadas do Distrito Federal para Goiás, considerando a permanência do crime (tráfico de drogas) e que os efeitos da conduta criminosa atingiriam também o Estado de Goiás, legítima a atuação dos policiais militares daquele estado para reprimir a prática delitiva. 3 - Não há usurpação de funções da polícia civil pela polícia militar de Goiás. Apenas as atividades de polícia judiciária são exclusivas das polícias civis. A lei não veda que as polícias militares atuem quando têm notícia da prática de crime. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base. 5 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. 6 - A elevada quantidade de droga apreendida não permite que a redução da pena, prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, seja em fração superior a mínima de 1/6. 7 – Não demonstrada a boa-fé da proprietária do veículo que transportava droga, é de se manter o perdimento desse. 8 – Se o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública -- gravidade em concreto do crime decorrente da apreensão de grande quantidade de droga e reincidência específica --, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade. 9 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça. 10 - Apelação do primeiro apelante provida em parte. Não providas as dos demais. A parte recorrente alega violação ao artigo 91, inciso II, do Código Penal, buscando a restituição do veículo apreendido. Articula ser proprietária do bem e terceira de boa-fé, não envolvida aos fatos criminosos em debate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 91, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da restituição do bem apreendido, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” (AgRg no RMS n. 72.490/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028